Tribunal: TJDFT
Processo: 0035819-70.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DESPACHO 1. Certifique a Secretaria da COORPRE se cumpriu o item 1 do despacho de ID 13518220. 2. Registro, por oportuno, que o credor AUGUSTO SOUZA SANTOS tive seu crédito adimplido em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvará de id 13585677. 3. Sem pedidos para apreciar, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. 4. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) AUGUSTO SOUZA SANTOS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto